Tribunal: TJES
Processo: 5000207-39.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EROINA MARIA DA SILVA CRUZ
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000207-39.2024.8.08.0012

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

REQUERENTE: EROINA MARIA DA SILVA CRUZ

REQUERIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. ART. 52, § 2º, CDC. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. RESTAURAÇÃO DO STATUS QUO ANTE.

I – CASO EM EXAME

1-

Recurso inominado interposto por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de contrato de empréstimo consignado. A recorrente formalizou a contratação via celular, porém, em sete dias, solicitou administrativamente o distrato por receio de comprometimento de sua subsistência. A instituição financeira negou o cancelamento e condicionou a quitação à liquidação antecipada com cobrança de encargos que geraram uma disparidade de R$ 1.283,56 entre o valor efetivamente recebido e o valor exigido para o pagamento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Verificar a ocorrência de vício na prestação de serviço diante da negativa de cancelamento tempestivo e da imposição de encargos excessivos para a devolução de montante não utilizado por consumidora hipervulnerável.

3- Analisar a aplicabilidade do direito à liquidação antecipada com redução proporcional de juros e encargos, nos termos do art. 52, § 2º, do CDC.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4- A condição de pessoa idosa da recorrente impõe o reconhecimento de sua hipervulnerabilidade, exigindo proteção à dignidade humana e análise zelosa do julgador. O juízo sentenciante equivocou-se ao limitar a lide ao prazo de arrependimento do art. 49 do CDC, ignorando o direito irrenunciável à liquidação antecipada justa previsto no art. 52, § 2º, do CDC.

5- Restou comprovada abusividade na conduta do banco, que exigiu montante superior ao valor liberado (R$ 15.592,72) mesmo sem a utilização do capital pela idosa, além de reter parcelas diretamente na fonte.

6- A boa-fé objetiva impõe a rescisão sem ônus e o retorno das partes ao estado anterior, vedando-se o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

8
-
Tese: O consumidor hipervulnerável tem direito à liquidação antecipada de crédito consignado com redução integral de encargos quando manifesta desistência tempestiva e não utiliza o capital, sendo abusiva a exigência de valores adicionais que desnaturem o retorno ao
status quo ante
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada ajuizada por
EROINA MARIA DA SILVA CRUZ
em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
.

Em síntese, a autora, pessoa idosa (nascida em 1956), relata ter contratado empréstimo consignado via celular no valor de R$ 16.129,86 em 16/10/2023. Afirma que, após os sete dias, buscou o cancelamento do contrato por via administrativa (Protocolo nº 81035258), mas o banco informou a impossibilidade de desistência, oferecendo apenas a liquidação antecipada por R$ 16.323,06. A requerente assevera que o valor efetivamente creditado em sua conta foi de R$ 15.592,72, montante que manteve integralmente preservado para devolução.

Instruiu o feito com parecer do PROCON/ES, que constatou que a exigência do banco para quitação impunha à consumidora o pagamento de uma diferença abusiva de R$ 1.283,56, além da retenção de parcelas de R$ 395,90.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que o contrato foi celebrado regularmente e que o pedido de cancelamento ocorreu após o prazo de arrependimento previsto no CDC, preservando a validade do ajuste.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado alegando sua condição de hipervulnerabilidade, erro material do juízo ao não distinguir o direito de arrependimento do direito à liquidação antecipada (art. 52, § 2º, CDC), e a flagrante abusividade dos encargos cobrados sobre valores nunca utilizados. O banco apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

II. Do Mérito: Da Hipervulnerabilidade do Idoso e do Direito à Liquidação Antecipada

Em detida reanálise dos autos, entendo que a r. sentença merece reforma.

Primeiro
,
é imperativo reconhecer a condição de
hipervulnerabilidade da Recorrente
. Trata-se de pessoa idosa, nascida em 30/10/1956, o que atrai a aplicação não apenas do Código de Defesa do Consumidor, mas também do Estatuto do Idoso, exigindo do julgador um zelo adicional na proteção de sua dignidade e na análise de seus pleitos.

Segundo, a controvérsia não reside na validade da contratação em si, mas sim no
direito ao cancelamento mediante liquidação antecipada
em condições justas. Conforme o Termo de Reclamação elaborado no Juizado Especial, a Autora relatou ter contratado empréstimo via celular em 16/10/2023 no valor de
R$ 16.129,86
(Contrato nº 2534906249).

Apenas 7 dias após, buscou o cancelamento por temer o impacto em sua aposentadoria, tendo sido informada pelo Banco Recorrido sobre a impossibilidade de cancelamento, ofertando-se apenas a liquidação antecipada pelo valor de
R$ 16.323,06
para pagamento até 12/12/2023.

Ocorre que, embora o valor contratado tenha sido de R$ 16.129,86 , houve a disponibilização efetiva em conta da Autora de apenas R$ 15.592,72. O relatório do PROCON/ES (ID 17684754) evidenciou que, para liquidar o contrato, a instituição financeira exigiu o pagamento de uma diferença de
R$ 1.283,56
além do valor creditado, sem considerar que a parcela de
R$ 395,90
já havia sido descontada do benefício da idosa.

No que tange à execução financeira da rescisão, observa-se uma flagrante abusividade, uma vez que a idosa recebeu efetivamente o crédito de
R$ 15.592,72
, o banco exigiu para a liquidação antecipada o montante de
R$ 16.323,06
, ignorando ainda que já havia retido uma parcela de
R$ 395,90
diretamente na fonte.

Tal conduta impõe um prejuízo injustificado de
R$ 1.283,56
à consumidora , que sequer usufruiu do capital.

À luz do art. 52, § 2º, do CDC, a liquidação antecipada deve ocorrer com a redução proporcional de todos os encargos.

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos
.

Tratando-se de arrependimento comunicado em curtíssimo prazo e sem utilização dos valores, a
boa-fé objetiva
impõe que a devolução se limite ao valor principal liberado, sem qualquer acréscimo de juros ou taxas administrativas que configurem enriquecimento sem causa do banco.

Terceiro
,
o juízo sentenciante fundamentou o indeferimento apenas no prazo de arrependimento do art. 49 do CDC.

Ficou demonstrado que a Recorrente sequer utilizou os valores depositados, mantendo-os integralmente em sua conta. A exigência do Banco de encargos excessivos para a devolução de um montante não utilizado por uma consumidora hipervulnerável configura evidente abuso contratual e violação à boa-fé objetiva.

Tratando-se de arrependimento comunicado em curto prazo e sem utilização dos valores, a boa-fé objetiva impõe que a devolução se limite ao valor principal liberado, sem qualquer acréscimo de juros ou taxas administrativas.

Dessa forma, para viabilizar o encerramento do vínculo de forma equitativa e evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, a procedência do pedido deve ser acompanhada da determinação de depósito judicial do montante principal pela Autora, com a consequente obrigação do Banco de restituir os descontos efetuados no benefício previdenciário da Recorrente.

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por EROINA MARIA DA SILVA CRUZ e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e:

A – DECLARAR a rescisão do contrato de empréstimo consignado nº 2534906249, cujos efeitos de retorno ao
status quo ante
ficam condicionados ao prévio depósito judicial, pela parte Autora, do valor integral que lhe foi creditado.

B – DETERMINAR que a Recorrente proceda, no prazo de 10 (dez) dias úteis, ao depósito judicial do valor de R$ 15.592,72
(quinze mil e quinhentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos).

C – DETERMINAR que, uma vez comprovado o depósito integral do montante referido no item anterior, o Banco Recorrido deverá, no prazo de 10 dias:

Proceder à restituição integral e imediata de todos os valores descontados do benefício previdenciário da Autora a título de parcelas do referido contrato (R$ 395,90 cada). O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC).;

Efetivar a baixa definitiva do contrato e cessar qualquer novo desconto, sob pena de multa por descumprimento.

D – Esclarecer que o descumprimento do item "B" (depósito do capital) pela parte Autora obstará a eficácia da rescisão ora declarada, autorizando a continuidade dos descontos das parcelas pelo Banco, visto que a restauração do estado anterior à contratação pressupõe a mútua e simultânea devolução de valores.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)